Tribunal: TJSP
Processo: 1003198-05.2017.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Obrigação de fazer – Saúde – Autor acometido por "degeneração da mácula e do polo posterior" e "transtornos da retina em doenças classificadas em outra parte" – Presente a necessidade de se proteger o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado – Multa mantida.

Inaplicabilidade à espécie da

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Obrigação de fazer – Saúde – Autor acometido por "degeneração da mácula e do polo posterior" e "transtornos da retina em doenças classificadas em outra parte" – Presente a necessidade de se proteger o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado – Multa mantida.

Inaplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ – Modulação de efeitos.

Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-05.2017.8.26.0302
E
Registro: 2020.0000281190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003198-05.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ANTONIO CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-05.2017.8.26.0302
E
Voto no 17.113
Apelação Cível no 1003198-05.2017.8.26.0302
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante : ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado : ANTONIO CARLOS DA SILVA
Comarca : JAÚ
Juíza de 1o Grau: DANIELA ALMEIDA PRADO NINNO
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Obrigação de fazer
Saúde Autor acometido por “degeneração da mácula e do polo
posterior” e “transtornos da retina em doenças classificadas em
outra parte” Presente a necessidade de se proteger o direito
fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o
fornecimento do medicamento pleiteado Multa mantida.
Inaplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do
julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ Tema n.o 106 de Recurso
Repetitivo/STJ Modulação de efeitos.
Sentença mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de apelação e reexame necessário
interpostos nos autos da ação ordinária que visa o
fornecimento ao autor, portador de “degeneração da mácula e
do polo posterior” e “transtornos da retina classificadas em
outra
parte”,
do
medicamento
“Lucentis
(Ranibizumabe),
solução 10 mg/ml”, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 95/97.
Apelou
o
Estado
de
São
Paulo
(fls.
103/110),
pleiteando
a
inversão
do
julgado,
ou,
subsidiariamente, o afastamento da multa aplicada.
O recurso recebeu resposta (fls. 114/133).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-05.2017.8.26.0302
E
Cuida-se de ação ordinária almejando o
fornecimento ao autor portador de “degeneração da mácula e do
polo posterior” e “transtornos da retina classificadas em
outra
parte”,
do
medicamento
“Lucentis
(Ranibizumabe),
solução 10 mg/ml”, necessário ao tratamento de sua patologia,
nos termos do relatório e receituário médicos juntados às
fls. 15/18.
A MMa. Juíza a quo houve por bem julgar
procedente a ação.
Apela o Estado de São Paulo.
De início, inaplicável à espécie a tese
firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ
Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ1, segundo a qual:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim
como
da
ineficácia,
para
o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Tal se dá em virtude da modulação de
efeitos levada a cabo, nos seguintes termos:
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a
esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos
deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso
III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e
requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão
do presente julgamento." (trecho do acórdão publicado
1 “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-05.2017.8.26.0302
E
no DJe de 04/05/2018).
(grifo nosso).
Em sendo assim, curial que se aplique o
entendimento desde há muito sedimentado no âmbito desta C.
Câmara anteriormente à indigitada decisão proferida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, é cediço que o cidadão tem
direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato
sensu) patrociná-lo, conforme determinam o artigo 196 da
Constituição Federal2 e o artigo 219 da Constituição do
Estado de São Paulo3. O bem maior a ser preservado, no caso
dos autos, é a vida e a saúde. E contra este não há
interpretação legal, orçamento, competência administrativa,
ou reclamo que possa ser interposto. Nenhuma vida humana vale
menos do que um orçamento, público ou privado, e, sendo dever
do Poder Público garantir a vida do cidadão, tem ele o dever
de fornecer integral atendimento.
Nem mesmo se pode afirmar, com a devida
vênia de entendimento em outro sentido, que o medicamento
prescrito possa ser substituído. Não se coaduna com o alcance
que se deve conferir à norma constitucional a possibilidade
de se permitir que o Estado fixe o medicamento que deve ser
administrado pelo paciente. O correto, pois, é permitir que o
cidadão apresente a necessidade, devidamente documentada e
com pedido subscrito por médico, público ou particular, e não
se tratando de medicamento de caráter experimental ou que
tenha sido excluído de terapia oficial por não ter eficácia
comprovada ou, ainda, ser elemento integrante de terapia não
aprovada no País, o medicamento deve ser fornecido de acordo
com a prescrição médica e não com a vontade do administrador,
2 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-05.2017.8.26.0302
E
sendo irrelevante e descabida a menção a orçamento na medida
em que a vida humana supera as necessidades orçamentárias.
De infringência ao princípio da tripartição
e independência de poderes não se pode falar, na medida em
que fazer cumprir a lei é atribuição exclusiva do Poder
Judiciário. Ademais, basta atentar para a existência de lei
que manda fornecer o tratamento, de forma que o Poder
Judiciário está apenas determinando o seu cumprimento4.
Anote-se
que
tanto
o
Egrégio
Supremo
Tribunal Federal quanto o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça firmaram entendimento segundo o qual todas as
questões legais restam superadas ante a defesa da vida, o bem
maior a ser tutelado, conforme se extrai dos seguintes
arestos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. Paciente carente
de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos
de que necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los.
Precedentes.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (STF 2.a Turma AI-AgR 648971/RS Rel.
Min. EROS GRAU DJ 28.09.2007).
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-
DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE
SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS
- DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE
SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A
INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO
GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE
PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5o, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO
DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À
VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
4 TJSP Súmula n.o 65: "Não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos
poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as decisões
judiciais que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em
unidades educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças
ou adolescentes".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-05.2017.8.26.0302
E
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos,
o
acesso
universal
e
igualitário
à
assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde -
além de qualificar-se como direito fundamental que
assiste a todas as pessoas - representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de
sua
atuação
no
plano
da
organização
federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema
da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por
censurável
omissão,
em
grave
comportamento
inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra
inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro
-
não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina
a
própria
Lei
Fundamental
do
Estado.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA,
A
PESSOAS
CARENTES,
DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU
DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO
PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita
de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República
(arts. 5o, "caput", e 196) e representa, na concreção
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF. (STF
2.a
Turma RE-AgR 393175/RS Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJ 02.02.2007).
No que tange à fixação de multa diária
(astreinte), tem-se que é imposta ao ente público porque
responde ele pelos atos de seus servidores, de forma que
agindo mal ou deixando de agir e com isso causando prejuízo,
surge o dever de indenizar, sendo a responsabilidade civil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-05.2017.8.26.0302
E
Estado objetiva e prevista na Constituição da República. E
ainda, se pode aduzir, neste tema, que a fixação de multa
pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer permitirá a
pessoa jurídica de Direito Público voltar-se em face do
servidor relapso para reembolsar-se do quanto pagou, devendo,
desta forma, ser mantida.
Nesse sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL.
REVISÃO DE PENSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR COISA.
COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de ser possível ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, fixar multa diária
cominatória - astreintes -, ainda que seja contra a
Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação
de fazer. Agravo regimental improvido. (STJ 2.a Turma
- AgRg no AREsp 7869/RS - Relator(a) Ministro HUMBERTO
MARTINS J. 09.08.2011).
Para tanto, não se afigura desarrazoado o
valor fixado a tal título, qual seja, R$ 500,00 por dia de
descumprimento, conforme fixado pela MMa. Juíza a quo em sua
r. decisão de fls. 95/97, devendo, contudo, ser limitado a 30
dias.
Diante de tais considerações, as demais
razões postas no recurso de apelação não têm o condão de
alterar a sorte da demanda, razão pela qual são rejeitadas.
Por fim, sem fixação de verba honorária
recursal, diante do previsto pela Súmula no 421 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-05.2017.8.26.0302
E Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
Relator